Tribunal: TJSP
Processo: 0030977-31.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE – PRETENDIDA a ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PENAS e REGIME INICIAL CORRETAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0030977-31.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CATIA
APARECIDA DE MELLO JUBIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030977-31.2017.8.26.0405 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0030977-31.2017.8.26.0405
Comarca Osasco 1a Vara Criminal
Apelante: Catia Aparecida de Mello Jubim
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.404
EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS NÃO ACOLHIMENTO MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS PENAS E REGIME INICIAL
CORRETAMENTE ESTABELECIDOS
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se
de
apelação
interposta
por
Catia
Aparecida de Mello Jubim contra a r. sentença de fls. 232/239, que a
condenou pela prática do crime previsto no art. 47 da Lei das
Contravenções Penais, por quatro vezes, na forma do art. 71, caput, do
Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 18 dias
de prisão simples, a ser cumprida inicialmente no regime aberto e
substituída por prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.
Inconformada, recorre (fls. 252/259), pleiteando a
absolvição, por insuficiência de provas. Alega, ainda, haver erro
material na sentença, em razão da referência a quatro vítimas, uma
vez que, em duas situações, a acusada teria representado as
testemunhas perante o INSS, para o que não era necessária a condição
de advogada.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 267/272).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030977-31.2017.8.26.0405 -Voto no
3
não provimento do apelo (fls. 281/287).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 84/86), “entre os
meses de agosto e setembro de 2016, na Rua Plínio Alves dos Santos, no 20,
Jardim Roberto, neste município e Comarca de Osasco, CATIA APARECIDA
DE MELLO JUBIM, ouvida a fl. 55, exerceu atividade econômica de
advogada, sem preencher as condições legais a que está subordinado o seu
exercício, a saber, estar devidamente inscrita perante a Ordem dos Advogados
do Brasil.”
Segundo o apurado, “em agosto de 2016, passando-se
por advogada, a denunciada conheceu a pessoa de Amanda Cristina Barbosa,
a qual passou a trabalhar para ela na qualidade de auxiliar de escritório.
Em virtude da relação laborativa entre elas, Amanda
decidiu contratar os serviços advocatícios de CATIA, sempre acreditando que
esta era advogada, razão pela qual realizaram contrato de prestação de
serviços advocatícios aos dias 27 de agosto de 2016, para que CATIA a
representasse em uma ação trabalhista (autos no 1003044-91.2016.5.02.0511,
que tramita perante a Vara do Trabalho de Itapevi-SP).
Nesta condição, CATIA ainda firmou contrato de
prestação de serviços advocatícios com Eduardo Brandão da Silva, namorado
de Amanda, datado de 05 de setembro de 2016, também para representá-lo em
duas ações judiciais (autos no 1025939-55.2016.8.26.0405, que tramita
perante a 1a Vara Cível desta comuna, e autos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030977-31.2017.8.26.0405 -Voto no
4
0006035-89.2016.4.03.6306, que tramita perante Juizado Especial Federal
Cível desta comuna).
Neste ínterim, o mesmo ainda se deu em relação às
vítimas José de Assis Zacarias e Vagner da Silva, firmando contratos de
prestação de serviços advocatícios com todos, sempre se passando por
advogada.
Ocorre que CATIA não possuía inscrição perante a
Ordem dos Advogados do Brasil à época dos fatos.
Passados meses, as vítimas Amanda e Eduardo tomaram
conhecimento de que em verdade estavam sendo representados pela advogada
Dra. Jussara Esther Marques Aguiar (OAB/SP sob no 101619 - Subseção São
Paulo), com a qual não tinham qualquer contato, tendo ambos, portanto,
desconstituído CATIA.
É certo que todas as vítimas, devidamente ouvidas,
declararam expressamente acreditarem que CATIA era quem efetivamente as
representavam, sendo certo que a denunciada sempre se apresentou como
advogada, máxime pelo cartão de contato acostado a fl. 41, em que consta
como advogada, bem como consta como seu endereço eletrônico:
advogadacatia@hotmail.com.”
A autoria e materialidade restaram demonstradas
pela portaria (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 04/05), documentos
(fls. 10/43) e demais elementos constantes dos autos.
A r. sentença assim considerou a prova (gravação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030977-31.2017.8.26.0405 -Voto no
5
digital):
“Em sede extrajudicial, a Acusada disse (fl. 60) ter
parceria com a Dra. Jussara Esther Marques Aguiar, ajudando-a em cálculos
e entrevistas com clientes, e que, por isso, recebia ajuda financeira da Dra.
Jussara. Revelou que Amanda, que nunca trabalhou para a Interroganda,
contratou os serviços da Dra. Jussara por sua indicação pois, certa vez,
Amanda estava na casa de sua irmã e comentou sobre uma ação trabalhista
que pretendia ajuizar, pelo que a Interroganda agendou entrevista entre ela e a
Dra. Jussara, dando-se o encontro na casa da Interroganda. Nunca se
apresentou como advogada e assinava os contratos como contratada. Eduardo
procurou a Dra. Jussara diretamente, através de Amanda. A Interroganda
confirmou
a
titularidade
do
endereço
eletrônico
advogadacatia@hotmail.com e que o utilizava para comunicação com
clientes da Dra. Jussara, e negou ter mandado confeccionar o cartão de
visita apresentado que, ainda assim, tinha os números dos telefones
da Interroganda. Representou administrativamente perante o INSS José de
Assis e Vagner da Silva, e eles contrataram a Dra. Jussara para outras ações
judiciais.
Em Juízo, a Ré negou a prática dos fatos descritos na
denúncia. Afirmou (fls. 127/128 e registro audiovisual) que jamais se disse
advogada. Já teve OAB de estagiária, é bacharel em direito, mas não se
inscreveu na Ordem como advogada. Amanda nunca foi sua funcionária, mas
sim amiga da irmã da Ré. Amanda ficava muito na casa da irmã da Acusada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030977-31.2017.8.26.0405 -Voto no
6
no imóvel da frente (a Interroganda morava no de trás). Quanto ao caso de
José de Assis, esclareceu que moveu processo administrativo perante o INSS,
para o qual não é necessária inscrição na OAB. José disse à Interroganda que
iria se mudar e não queria mais a tramitação do requerimento. Então, a
Interroganda retirou a documentação, inclusive a procuração para sua
atuação, e a devolveu à teórica vítima, ouvindo de José, posteriormente, que ele
abriu novo pedido e conseguiu se aposentar. Quanto a Vagner, a Interroganda
também foi incumbida de pedido administrativo de aposentadoria perante o
INSS. Enquanto os PPPs eram providenciados para a prova do tempo
especial, Vagner disse que estava com câncer, iria entrar na Caixa e não
desejava mais a tramitação do procedimento administrativo, sendo este
encerrado com a devolução da documentação. A Interroganda conhecia
pessoas da igreja e foi informada de que os filhos de Vagner e Aparecida
estavam presos, e disse que não poderia fazer nada, pois não era advogada,
mas poderia solicitar ajuda de um advogado conhecido, e que a Dra. Jussara
propôs ajuda sem cobrança.
A negativa da Ré foi infirmada pelas demais provas.
Eduardo Brandão da Silva declarou (fl. 121 e registro
audiovisual) que estava tentando vender uma casa e, encontrando problemas
para isso, sua namorada indicou a empregadora dela, a advogada Dra.
Cátia. Sua namorada dizia que a Ré era advogada, mas quando o
declarante levou a reclamação até a OAB, descobriu que a Acusada não era
advogada, retirou-a do caso e constituiu uma nova procuradora. Cátia se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030977-31.2017.8.26.0405 -Voto no
7
dizia advogada, chegou a entregar um cartão que o declarante
repassou como indicação para outras duas pessoas, e não disse que
estava captando clientes para outro profissional da OAB. Assinou
contrato de honorários advocatícios em prol da Dra. Jussara no
escritório da Acusada, sendo a Ré também signatária do contrato. O
declarante tinha documento com Cátia identificada como advogada,
apesar do que disse na Delegacia.
Amanda Cristina Barbosa disse (fl. 122 e registro
audiovisual) que trabalhava de secretária para a Dra. Cátia, que se
identificava como advogada, apesar de não dar o número de OAB, e se
dizia sócia da também advogada Dra. Jussara. Como Eduardo estava
com problemas na negociação de um terreno e uma casa, a declarante indicou
a Ré para ele, e houve assinatura de contratos de honorários no
escritório que ficava na casa da Acusada. Em um dos contratos a Ré
assinou como advogada estagiária e em outro como conciliadora. A
declarante reconheceu o contrato de fl. 21 dos autos digitais e confirmou o que
disse na Delegacia de Polícia, sendo que o único papel que possuía dizendo de
advocacia pela Ré era o contrato de Eduardo, pela Acusada assinado como
advogada estagiária. Identificou o contrato de fls. 12/13, dizendo-o assinado
posteriormente.
José de Assis Zacarias afirmou (fl. 123 e registro
audiovisual) que contratou a Ré para defender uma causa. A Acusada disse
na mesa da casa do declarante que era advogada, sem, porém,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030977-31.2017.8.26.0405 -Voto no
8
apresentar cartão ou OAB nesse sentido. O declarante sabia da parceria
entre a Ré e a Dra. Jussara, e chegou a assinar um contrato de honorários na
casa de Cátia, mas nunca recebeu uma cópia como prometido. A rigor, o
declarante estava fazendo um tratamento médico e a médica que o
acompanhava indicou que ele procurasse a Dra. Cátia, advogada, em
dado endereço. O declarante foi até o endereço e foi atendido na calçada pela
Dra. Aide, que o convidou ao escritório, no andar superior, mas, em seguida,
disse que estava sem a chave e o levou a um bar vizinho, onde a Ré também
chegou para conversarem. Reconheceu a assinatura que exarou no contrato de
fl. 21 dos autos digitais, e disse que não o lera, sequer sabia da qualificação da
Ré como mediadora/conciliadora. Não se recordou das declarações ao Delegado
de Polícia no sentido de não ter documento da Ré como advogada, nem de se
falou algo de documento quando foi lavrar o Boletim de Ocorrência. Deu
dinheiro para a Ré fazer o serviço, e sabia que no INSS não é necessário ter
OAB para atuar.
Aparecida Agnele Martins disse (fl. 124 e registro
audiovisual) ser viúva de Vagner da Silva e saber que ele contratou a Ré para
requerer a aposentadoria dele perante o INSS, pagando R$ 2.000,00 pelo
serviço. A Ré disse que deu entrada no processo, mas a depoente não sabia em
que estado se encontrava. A depoente disse não saber se é necessária inscrição
na OAB para procedimento perante o INSS. A contratação foi exclusivamente
para a aposentadoria. Chegou a presenciar a Acusada dizendo ao
falecido que era advogada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030977-31.2017.8.26.0405 -Voto no
9
A testemunha Jussara Esther Marques Aguiar contou (fl.
125 e registro audiovisual) que nunca viu a Ré se identificar como advogada.
A Acusada era muito boa com cálculos e atuava como uma espécie de
assessora da depoente, constando como conciliadora/mediadora nos contratos
de honorários porque, caso algo ocorresse com a depoente, Cátia estaria
incumbida de liquidar os honorários e entregar o produto à única herdeira
necessária da depoente, sua mãe, com 91 anos. Eduardo contratou a depoente
não só para ajuizar a correspondente ação em face da ex-mulher como também
para processo contra a CEF em relação a FGTS. Com relação a Amanda,
ajuizou ação trabalhista por acidente de trabalho que ela teria sofrido em
Itapevi. O filho de Vagner foi preso e a depoente, com procuração, ingressou
nos autos. Quanto a José de Assis Zacarias, salvo engano, ajuizou ação de
plano econômico de FGTS.
A testemunha Camila Arantes afirmou (fl. 126 e registro
audiovisual) que fez curso de conciliadora com a Ré e estudaram no Foro
juntas. Até onde sabia, a Acusada nunca se identificou como advogada.” (sic,
fls. 234/237 grifos nossos)
À luz da prova produzida, restou evidente que a
acusada, em quatro oportunidades, apresentou-se como advogada,
mesmo não sendo inscrita nos quadros da OAB.
É este o relato uníssono das quatro testemunhas de
acusação, Eduardo, Amanda, José e Aparecida, que não tinham razão
alguma para incriminar falsamente a acusada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030977-31.2017.8.26.0405 -Voto no
10
Por outro lado, como consignado na sentença, “a Ré
assinou os contratos de prestação de serviços advocatícios como contratada
[fls. 12/13, 19/21, 22/24, 25/27 e 28/30]. Trata-se de contratos que envolvem
serviços específicos da profissão de advogado, e não tem sentido a Acusada
figurar como contratada, se não para o exercício ilegal da profissão de
advogada, o que reforça ainda mais a autoria do delito em questão.” (fl. 237)
A própria apelante, ademais, admitiu utilizar o e-
mail “advogadacatia@hotmail.com”, o que, como bem apontado na
sentença, torna patente sua intenção de se apresentar como advogada
a terceiros, ainda mais tendo em vista o cartão de visitas de fl. 43, cuja
falsidade não foi demonstrada pela defesa e que contém os dizeres
“Cátia Jubim, Advogada”, além de referido e-mail e contatos telefônicos
da acusada.
Irrelevante, por fim, ao contrário do que sustenta a
defesa, o fato de as testemunhas ouvidas não serem propriamente
vítimas do delito, cujo sujeito passivo é o Estado, ou mesmo o fato de
que, em dois casos, a acusada atuou junto ao INSS, para o que não era
necessária a inscrição na OAB.
Isso porque, como restou evidenciado pela prova
oral colhida ao longo da instrução, a apelante de fato se apresentou
como advogada sem o ser, conduta que se amolda perfeitamente ao
tipo previsto no art. 47 da Lei das Contravenções Penais, “exercer
profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030977-31.2017.8.26.0405 -Voto no
11
condições a que por lei está subordinado seu exercício”, pouco importando
que sua atuação em prol de Vagner e José junto ao INSS fosse
eventualmente legítima.
E isto ocorreu em mais de uma oportunidade, razão
pela qual a continuidade delitiva foi adequadamente reconhecida.
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível, e deve ser confirmada.
DOSIMETRIA
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo
legal, 15 dias de prisão simples.
Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, reconhecida a continuidade
delitiva e considerando-se a prática de quatro infrações, foi aplicada a
pena de um dos delitos, majorada em 1⁄4, resultando em 18 dias de
prisão simples.
Preenchidos os requisitos legais, ficam mantidas a
fixação do regime inicial aberto e a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator